Tribunal: TJSP
Processo: 2060904-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU RECOLHIMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO.

PRETENSÃO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA DESPESA – NÃO ACOLHIMENTO. INTUITO DE NOVA APRECIAÇÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBORA O BENEFÍCIO POSSA SER REQUERIDO A QUALQUER TEMPO, UMA VEZ JÁ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU RECOLHIMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO.

PRETENSÃO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA DESPESA – NÃO ACOLHIMENTO. INTUITO DE NOVA APRECIAÇÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBORA O BENEFÍCIO POSSA SER REQUERIDO A QUALQUER TEMPO, UMA VEZ JÁ INDEFERIDO, SOMENTE A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA AUTORIZA NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES.

RECURSO DESPROVIDO.